Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726721-12.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: VALMIR MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por VALMIR MARTINS DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em atenção ao pedido de id. 16978315, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas em nome do advogado GILBERTO SIEBRA MONTEIRO, OAB/DF 25089. Por fim, indefiro o pedido de id. 17795745, para publicação exclusiva em nome de advogado do agravado, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033